Tribunal: TJBA
Processo: 0410645-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 0410645-50.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Magistrado: Bernardo Mário Dantas Lubambo Apelantes: Marcos Vinicius da Conceição e Daniela da Cruz Santos Defensor Público: André Goes Silva Pereira (Defensoria Pública do Estado da Bahia) Advogado(a): Liz Glorisman (OAB/BA 65.422), Fernando Antônio (OAB/BA 73.378), Evelyn Nadine (OAB/BA 66.410) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga e Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DE MULTA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por réus contra sentença da 14ª Vara Criminal de Salvador que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 60 dias-multa, com direito de recorrerem em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; (ii) definir se é cabível a desclassificação para a forma tentada; (iii) estabelecer se as majorantes foram corretamente aplicadas; (iv) determinar se a pena foi fixada com fundamentação idônea; (v) avaliar a correta aplicação da atenuante da confissão; (vi) analisar a adequação do regime prisional; (vii) verificar o direito de recorrer em liberdade; III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por prova oral robusta, com confissões, relatos de policiais militares e testemunha civil, além de apreensão de arma de fogo e produtos subtraídos. 4. A tese de tentativa foi afastada diante da consumação configurada com a inversão da posse da res furtiva. A consumação do crime de roubo independe de posse mansa e pacífica ou desvigiada dos bens, bastando a inversão da posse, ainda que por breve tempo. Súmula 582 do STJ. 5. O afastamento das majorantes é inviável, tendo o concurso de pessoas sido adequadamente valorado na primeira fase e o emprego da arma de fogo reconhecido na terceira fase. 6. A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231/STJ e Tema 158/STF. 7. Quanto à pena de multa, houve redimensionamento para 13 dias-multa para cada réu, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos em obediência ao princípio da proporcionalidade com a reprimenda corporal e a ausência de fundamentação para recrudescimento do valor unitário correspondente. 8. O regime semiaberto foi mantido, em atenção ao quantum da pena. 9. O direito de recorrer em liberdade foi expressamente reconhecido na sentença, carecendo a Apelante de interesse recursal. IV. Dispositivo 10. Recurso interposto por Marcos Vinicius da Conceição conhecido. Recurso interposto por Daniela da Cruz Santos parcialmente conhecido. No mérito, parcialmente providos, apenas para redimensionar a pena de multa de ambos os apelantes para 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizados na forma do art. 49 do Código Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0410645-50.2013.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes, Marcos Vinicius da Conceição e Daniela da Cruz Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso interposto por Marcos Vinicius da Conceição e CONHECER EM PARTE do apelo interposto por Daniela da Cruz Santos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena de multa de ambos os apelantes para 13 (treze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator